Tribunal: CARF
Processo: 13710.001620/00-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13710.001620/00-84
ACÓRDÃO
9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DECRETOS-LEIS N.o 2.445/88 E 2.449/88.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
RESOLUÇÃO N° 49 DO SENADO FEDERAL.
O prazo para o sujeito passivo formular pedidos de restituição e de
compensação de créditos de PIS decorrentes da declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-leis n.o 2.445/88 e 2.449/88, deve ser
contado a partir da data da Resolução n° 49 do Senado Federal, publicada
no Diário Oficial, em 10/10/95. Inaplicabilidade do art. 3o da Lei
Complementar n° 118/2005.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario indicou suspeição, e não
participou do julgamento, tendo sido substituída pela Conselheira Cynthia Helena de Campos.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Cynthia Helena de Campos (Suplente Convocada), Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 204-02.036, de 05/12/2006, que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário da Contribuinte, cuja ementa se transcreve a seguir:

CONTRIBUIÇÃO AO PIS- SEMESTRALIDADE - PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 49 DO SENADO FEDERAL.
O prazo para o sujeito passivo formular pedidos de restituição e de compensação
de créditos de PIS decorrentes da aplicação da base de cálculo prevista no art. 6o,
parágrafo único, da LC n° 7/70, é de 5 (cinco) anos, contados da Resolução n° 49
do Senado Federal, publicada no Diário Oficial, em 10/10/95. Inaplicabilidade do
art. 3 o da Lei Complementar n° 118/2005.
PIS. BASE DE CÁLCULO. NORMA DO §1° DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 7/70.
Segundo pacífica jurisprudência administrativa deste Conselho de Contribuintes a
base de cálculo da contribuição ao PIS calculada em conformidade com os
ditames da Lei Complementar n° 7/70 é o faturamento do sexto mês anterior ao
do fato gerador.
SEMESTRALIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA INFERIOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA, PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE INSTÂNCIA INFERIOR, DAS NORMAS EXPEDIDAS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AD PGFN 8/06. ECONOMIA PROCESSUAL
A autoridade administrativa competente para apreciar o pedido de restituição
deixou de analisar a questão da semestralidade da base de cálculo da
Contribuição ao PIS em razão de ter declarado a decadência do direito. A
superveniência do Ato Declaratório PGFN n° 8/06, norma aprovada pelo Ministro
da Fazenda, reconhecendo que o parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar
n° 07/70 trata de base de cálculo e não de prazo de recolhimento, dispensa o
retorno dos autos para apreciação da questão na instância inferior, já que a
instância inferior está vinculada ao entendimento da administração. A questão
que não tenha sido apreciada pela instância inferior, mas que se torne
incontroversa no curso do processo, por edição de norma administrativa, pode ser
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
3
apreciada pela instância superior, aplicando-se o princípio da economia
processual.
SEMESTRALIDADE.
Conforme copiosa jurisprudência administrativa e judicial, a base de cálculo da
contribuição ao PIS na sistemática da Lei Complementar n° 7/70 é o faturamento
do sexto mês anterior ao do fato gerador, sem correção monetária.
Recurso provido em parte.

Consta do dispositivo do acórdão:
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recuso
para afastar a decadência e reconhecer a semestralidade. Vencidos os
Conselheiros Nayra Bastos Manatta, Júlio César Alves Ramos (Relator), e Henrique
Pinheiro Torres quanto a decadência. Designado o Conselheiro Flávio de Sá
Munhoz para redigir o voto vencedor.

Síntese dos Autos

Tratam os autos de pedido de restituição de PIS recolhido na forma determinada
pelos Decretos-Leis n° 2.445 e 2.448, ambos de 1988, que foram declarados inconstitucionais pelo
STF em decisões que foram objeto da Resolução n° 49, do Senado Federal, publicada em
10/10/95. O pedido foi protocolado em 21/08/2000 e abrange os recolhimentos havidos entre
outubro de 1988 e 13 de outubro de 1995. Em planilha elaborada pela empresa para demonstrar
as diferenças entre o recolhido e o devido na forma da Lei Complementar 7/70 já está considerado
o efeito da chamada semestralidade.
O pedido foi integralmente negado na DRF e na DRJ por se encontrar, no entender
daqueles julgadores, decaído parcialmente e, nos períodos não decaídos, não haver excesso de
recolhimentos. Quanto à decadência, atinge os pagamentos ocorridos há mais de cinco anos do
protocolo do pedido, fulminando, assim, todos os pagamentos ocorridos antes de 13 de agosto de
1995. Restariam, portanto, apenas dois pagamentos, ocorridos em setembro e outubro de 1995,
em relação aos quais não haveria excesso dado que aquelas instâncias não reconhecem a
chamada semestralidade.
Em suas peças de defesa, a contribuinte alegou que o prazo decadencial, embora de
cinco anos, conta-se a partir da data de publicação das Resolução do Senado Federal, bem como
que a todos os pagamentos se aplica a semestralidade.

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
4
A 4a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, em 05/12/2006, por maioria de
votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário da contribuinte.

A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração de fls. 780/787 alegando a
existência de contradições e omissões no acórdão embargado, por entender não ter havido
pedido, por parte do contribuinte, de utilização do critério da semestralidade para a determinação
da base de cálculo da contribuição PIS, tendo a adoção de tal critério sido concedido de ofício sem
que houve tal menção no acórdão.
Alegou, ainda, haver erro na ementa, haja vista ter esta consignado que a votação
havia sido unânime, quando em verdade havia ocorrido por maioria.
Os Embargos foram rejeitados pelo Acórdão n.o 204-03.117 ao fundamento de não
haver no acórdão embargado quaisquer das situações previstas no art. 57 do Regimento Interno
do Conselho vigente à época.
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou o Recurso Especial de fls. 796/807.

Do Recurso Especial

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária relativa ao termo inicial para a contagem do prazo de que dispõe o
contribuinte para pleitear a repetição do indébito relativo ao PIS recolhido com base nos
Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, indicando como paradigma o acórdão n.o CSRF/04-00.810.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 819.

Em síntese, alega a Recorrente que:
 o
direito de pleitear a restituição de tributo indevido, pago
espontaneamente, perece com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data de extinção do crédito tributário, sendo irrelevante que o indébito
tenha por fundamento a inconstitucionalidade ou simples erro;
 o dies a quo para a contagem do prazo para restituição de tributo pago
indevidamente não se modifica pelo fato de o indébito ter-se originado de
posterior declaração de inconstitucionalidade;
 o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do pagamento do tributo indevido, conforme
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
5
inteligência dos artigos 168, caput e inciso I, 165, inciso I, e 156, inciso I, do
CTN;
 para o Código Tributário Nacional, a causa do recolhimento indevido é
irrelevante;
 com o advento do art. 3o da Lei Complementar n.o 118/2005, sepultou-se,
definitivamente, a controvérsia sobre o tema, sendo, a partir de então,
indefensável considerar como dies a quo outra circunstância que não o
pagamento antecipado;
 o Ato Declaratório de n° 096, de 26 de novembro de 1999, editado pela
Secretaria da Receita Federal, é expresso ao dispor que o direito à
restituição do tributo pago indevidamente extingue-se após o transcurso de
cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário;
 se o legislador infraconstitucional, a quem compete dispor sobre a matéria,
não diferenciou os prazos decadenciais, em função de o pagamento ser
indevido por erro na aplicação da norma imponível ou por
inconstitucionalidade desta, ao intérprete é negado fazer tal diferença, por
simples exercício de hermenêutica;
 no momento em que foi recolhido indevidamente o tributo, no outro dia o
contribuinte já poderia ter buscado a guarida do Judiciário para pleitear a
restituição dos valores, não tendo nem que aguardar decisão da Colenda
Suprema Corte para tal fim;
 não há na lei qualquer autorização para se considerar um outro termo inicial
da contagem do prazo para restituição do indébito mais favorável para o
contribuinte, em detrimento do erário público.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que sustenta que:
 uma vez declarados inconstitucionais, por decisão proferida pelo Supremo
Tribunal federal no julgamento do RE n.o 148.754, os Decretos-Lei n.o
2.445/88 e 2.449/88 tiveram a suspensão de suas execuções determinada
pela Resolução n.o 49, do Senado Federal, publicada em 10 de outubro de
1995;
 além de atingir a todos, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
devem retroagir à data em que os Decretos entraram em vigor, uma vez que
tais diplomas normativos já “nasceram” inconstitucionais e não “se
tornaram” inconstitucionais;
 deve ser aplicado ao caso a Teoria dos 5+5;
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
6
 que o seu pedido de restituição foi protocolado em 21 de agosto de 2000,
data esta anterior ao início da vigência do art. 3o da LC n.o 118/2005
(09/06/2005), garantindo-lhe a aplicação da prescrição decenal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 819, sendo evidente a demonstração da
divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Do mérito

Inicialmente, é fundamental destacar que a matéria trazida à análise deste
Colegiado consiste na definição do dies a quo para a contagem do prazo prescricional para o
requerimento da restituição dos pagamentos da contribuição PIS realizados sob a égide dos
Decretos-Leis n.o 2.445/88 e 2.449/88 que foram declarados inconstitucionais por decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 148.754, e que tiveram a
suspensão de suas execuções determinada pela Resolução n.o 49, do Senado Federal, publicada
em 10 de outubro de 1995.

Alega a Fazenda Nacional que tal prazo deve ter sua contagem iniciada na data do
pagamento indevido realizado pelo Contribuinte, independente de tal qualificação como indevido
decorrer de erro atribuível ao contribuinte ou à declaração de inconstitucionalidade.

Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
7
A Contribuinte, por seu turno, sustenta que o marco inicial do prazo decadencial
deve ser estabelecido na data em que publicada a Resolução n.o 49 do Senado Federal.

Analisando a contenda, entendo que a decisão recorrida se apresenta correta, não
estando a merecer reparos.

Com efeito, os pagamentos se tornaram indevidos, com efeito erga omnes, a partir
do momento que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
n°2.445/88 e 2.449/88 no julgamento do RE n.o 148.754, e a consequente publicação, pelo Senado
Federal, da Resolução n.o 49/95, a qual suspendeu, com efeitos “ex tunc”, a aplicação de ambos os
decretos.
Neste sentido são as palavras de Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha Pontes
em clássica obra acerca do tema:
“I – A atribuição da qualificação de “indevido” ao recolhimento tributário ocorre:
(...)
b) no caso de pronúncia de inconstitucionalidade proferida em sede de controle
difuso de constitucionalidade (declaração incidenter tantum), em processo de
outro contribuinte:
b.1) na data da edição de ato de caráter geral que estender a todos os
interessados os efeitos da inconstitucionalidade declarada, reconhecendo
estarem comprometidas a lei ou a exigência dela decorrente (Resolução do
Senado, Decreto do Presidente da República etc);
(...)”1 (negrito nosso)

Com efeito, o prazo para que o contribuinte venha a requerer a restituição de
valores indevidamente recolhidos, tratando-se de direito decorrente de solução de situação
conflituosa, somente se inicia com a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal ou, no que interessa aos autos, com a publicação da Resolução do Senado Federal.
Veja-se, a propósito, as palavras de Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha
Pontes:

“Ora, o ato ou fato que dá origem ao direito do contribuinte é o ato de caráter
geral que atinge sua situação jurídica subjetiva ou o ato da entidade credora que
reconhece de forma inequívoca a inexistência do direito de o Fisco receber o

1 Inconstitucionalidade da Lei Tributária – Repetição do Indébito, Ed. Dialética: 2002, pág. 77
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
8
respectivo montante (manifestação inequívoca que se dá mediante as
determinações para desistência de recursos, não propositura de execuções etc.)
ou ainda o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.”2

Não restam dúvidas quanto a serem indevidos os recolhimentos efetuados com
base na sistemática prevista nos Decretos-Ieis a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n.o 148.754, razão pela qual devem ser restituídos os valores recolhidos a maior,
apurados pela diferença em relação ao critério de cálculo definido pela Lei Complementar n° 7/70,
inclusive com a defasagem na base de cálculo a que se denominou "semestralidade", de acordo
com o disposto no seu art. 6o, parágrafo único.

No caso dos autos, o pedido de restituição foi protocolado em 21/08/2000,
portanto, dentro do prazo decadencial de cinco anos, contado da publicação da Resolução n° 49,
do Senado Federal, em 10/10/1995, haja vista dispor o contribuinte do prazo de 5 (cinco) anos
para a propositura da ação de repetição de indébito, a partir de tal ato normativo conferidor do
efeito erga omnes, ainda que os pagamentos tenham ocorrido há mais de cinco anos da
propositura da ação, haja vista a declaração de inconstitucionalidade do tributo.

A propósito, vejam-se as palavras de Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha
Pontes:

“Com efeito, se a contagem do prazo de prescrição tiver por termo inicial a data
do pagamento feito (inclusive pagamento antecipado nos termos do artigo 150 do
CTN), esta é a melhor forma para induzir os contribuintes a questionarem toda e
qualquer exigência antes de completado o prazo de cinco anos. Ou seja, ela
produz o efeito contrário à busca de segurança e estabilidade pois, a priori, tudo
seria questionável e mais, deveria ser efetivamente questionado (por mais
absurdo que pudesse parecer naquele momento), como medida de cautela para
evitar o perecimento do seu direito de pleitear judicialmente a restituição.
Em suma, contar a prescrição a partir da data do pagamento feito (inclusive
pagamento antecipado nos termos do artigo 150 do CTN) é negar o valor
segurança, pois elimina a presunção de constitucionalidade da lei (que tem função
estabilizadora das relações sociais e jurídicas), além de provocar desconfiança no
ordenamento e induzir seu descumprimento, no sentido de que os contribuintes

2 Inconstitucionalidade da Lei Tributária – Repetição do Indébito, Ed. Dialética: 2002, pág. 73
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
9
são levados a impugnar tudo, pois tudo precisa ser questionado para evitar a
prescrição.”3 (destaques do original)

Ademais, não há que se falar em aplicação ao caso do disposto no art. 3o da LC n.o
118/2005, haja vista ter tal dispositivo consistido em inovação normativa e aplicando-se
exclusivamente aos fatos geradores ocorridos após o início de sua vigência, conforme decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 566.621:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da
LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do
fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. (negrito nosso)

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, reconhecendo a data da publicação da Resolução n.o 49/95, do Senado Federal,
como marco inicial do prazo para o pedido de restituição dos tributos considerados
inconstitucionais.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente

3 Inconstitucionalidade da Lei Tributária – Repetição do Indébito, Ed. Dialética: 2002, pág. 75
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.088 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13710.001620/00-84
10
Alexandre Freitas Costa

Fl. 878
DF CARF MF
Original